Tribunal: TJPA
Processo: 0021743-60.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021743-60.2009.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA CISSEX, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, JOSE REGINALDO DE ANDRADE

APELADO: RAIMUNDO CORREA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO Nº 0021743-60.2009.8.14.0301

AGRAVANTE: BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A;

AGRAVADO: RAIMUNDO CORREA DE OLIVEIRA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento à apelação do banco, mantendo sentença que reconheceu fraude em contrato de empréstimo consignado e condenou a instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar se o recurso preenche o requisito de admissibilidade previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC, quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O agravante limitou-se a reproduzir argumentos já apresentados na apelação, sem atacar diretamente os fundamentos da decisão monocrática, que reconheceu a fraude contratual e a responsabilidade da instituição financeira.

4. A ausência de impugnação específica caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso inepto.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à necessidade de enfrentamento direto dos fundamentos do decisum recorrido (Súmula 182/STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não deve ser conhecido, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade."

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
,
interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO em face da decisão monocrática (Id. 28594129) proferida pelo relator, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, que conheceu do recurso de apelação interposto pela parte requerida, ora agravante e, no mérito, negou-lhe provimento para manter a sentença de origem em todos os seus termos.

A decisão agravada consignou o seguinte:

“(...) Na exordial (Id. 24208652), o autor alegou que contratou empréstimo consignado no valor d R$ 10.000,00 (dez mil reais), porém foi realizado, sem sua anuência, um empréstimo de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais). Afirmou que foi orientado pelo gerente bancário a sacar a quantia e devolvê-la diretamente ao próprio gerente, tendo assim procedido sem consciência de que se tratava de uma fraude.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a parte autora nega ter celebrado e o depósito do valor em sua conta, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

O apelante apresentou nos autos o contrato (Id. 24208717, p. 5-6), porém não consta rubrica do autor na folha em que são informados todos os valores do empréstimo (Id. 24208717, p. 5), de modo que o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a ausência de vício da vontade.

Além disso, conforme o extrato bancário de Id. 24208654, p. 5, o autor recebeu em conta tanto o crédito do valor impugnado, de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), quanto o valor que efetivamente pretendia contratar, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corroborando a ocorrência de contratação indevida.

(...)

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a expressiva redução do benefício do autor, ante o elevado valor do empréstimo fraudulento, implicando descontos mensais de R$ 1.515,32 sobre os proventos de R$ 3.574,91 (Id. 24208655, p. 2), ou seja, reduzindo quase metade do benefício, mostra-se razoável o valor fixado pela sentença a título de indenização, de R$ 10.000,00, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar aos três réus certo gravame, é por eles bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços prestados.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários de sucumbência em desfavor do recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos no art. 85, § 11 do CPC. (...)” (grifei)

Em suas razões (Id. 23496617), o agravante aduz, em suma, que embora tenha reconhecido a culpa de terceiro, a decisão monocrática confirmou o entendimento da sentença de origem, atribuindo ao agravante a responsabilidade solidária pela reparação dos danos causados ao agravado.

Reafirma a inexistência de qualquer indício de fraude ou vício no consentimento, alegando que, no caso em tela, o apelado assinou a cédula de crédito bancário, mostrando sua ciência com os termos contratados. Alegou, ainda, que por “
livre e espontânea vontade”
o agravante transferiu os valores recebidos a título de empréstimo consignado a terceiros, e entende estar configurado no caso
culpa exclusiva da vítima
, afastando a responsabilidade do agravante.

Reitera a ausência de dano material ante a ausência de comprovação e em virtude do próprio autor ter reconhecido que o banco creditou em sua conta o valor de R$ 43.000,00. Alegou, ainda, a ausência de dano moral pugnando, ao final, pela reforma da decisão monocrática para reconhecer a improcedência da ação, ou subsidiariamente, para excluir a condenação em dano moral ou minorar o valor fixado a esse título.

O Agravado foi devidamente intimado, porém, não apresentou contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

O recurso é tempestivo e adequado à espécie.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.021, § 1º, exige que o agravante impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada. No presente caso, a recorrente limita-se a reproduzir as teses já veiculadas em seu recurso de apelação, direcionando sua irresignação contra a sentença de primeiro grau, sem enfrentar diretamente os fundamentos utilizados pelo nobre Desembargador Relator na decisão monocrática.

A ausência de ataque específico aos pilares do decisum monocrático, que se baseou no reconhecimento da fraude contratual para manter a sentença de origem, atrai a incidência do princípio da dialeticidade, tornando o recurso inepto.

Nesse sentido:

Ementa:“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 932, III, DO CPC E 21-E, V, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. § 1º DO ART. 1.021 DO CPC. SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 1 .021, § 1º, do CPC e da Súmula 182/STJ, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Decisão da presidência que monocraticamente não conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida não padece de nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto encontra amparo nos arts. 932, III, do CPC e 21-E, V, do RISTJ. 3. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2275633 SP 2023/0004135-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024).”destaquei

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o Enunciado 182/STJ. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 2069288 SP 2022/0036131-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024).” destaquei

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações cíveis em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira. A decisão agravada determinou restituição dos valores descontados, conforme modulação dos efeitos definida pelo STJ, e majorou a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recorrente não apresentou impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos já deduzidos na apelação. 4. A ausência de confronto direto com os fundamentos da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do agravo interno. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de impugnação específica como requisito de admissibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não devem ser conhecidos, nos termos do art. 1 .021, § 1º, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1º e § 4º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 06 .04.2021; TJPA, AI nº 2019.02023709-16, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 20.05.2019. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08127634520218140051 26638267, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado).” destaquei

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA RECONHECIDAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08114574220238140028 28013623, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado).”

No presente agravo interno, o recorrente reitera teses anteriormente afastadas, como a da validade do contrato e culpa exclusiva da vítima, mas não impugna os fundamentos determinantes da decisão agravada.

Tal conduta viola o princípio da dialeticidade, impedindo a reforma do julgado, que se mantém por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto, nos termos do artigo 932, III do CPC, por inobservância do princípio da dialeticidade.

É o voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/11/2025